Tribunal: TJMMG
Processo: 2000186-65.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000186-65.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000185-11.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/12/2023 Publicação: 19/12/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – QUESTÃO ATINENTE À REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – INCOMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO CASO – PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA NA COMARCA EM QUE MORAM OS FAMILIARES DO APENADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. - O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando a sentença condenatória foi ratificada por este órgão julgador. - Se a situação do paciente não se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, bem como se ele encontra-se cumprindo a sua pena em estabelecimento adequado ao regime aberto, incabível é a concessão da prisão domiciliar. - O direito de o apenado cumprir pena em estabelecimento próximo aos seus familiares não constitui direito absoluto, ficando sujeito à disponibilidade de vaga no local para cumprimento da pena em condições adequadas ao regime aberto, o que não se constata no caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos sendo paciente Nei Lima Pereira, impetrante/advogada Lorena Hermenegildo de Oliveira e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem pleiteada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Fez sustentação oral a impetrante/advogada Lorena Hermenegildo de Oliveira (OAB/MG 206957). RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 3º Sgt PM Nei Lima Pereira. Relatam os impetrantes que o paciente foi condenado, pela prática do crime de falsidade ideológica, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, tendo-lhe sido indeferida a concessão da suspensão condicional da pena. Sustentam que, ao indeferir ao paciente o benefício do sursis da pena, o juízo a quo fundamentou sua decisão nas próprias elementares do crime de falsidade ideológica, o que entende configurar nulidade, notadamente considerando-se que o militar preenche os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que é primário e as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar (CPM) não lhe foram consideradas desfavoráveis. Esclarecem que, após o trânsito em julgado da condenação, foi realizada audiência admonitória, oportunidade em que foi determinada a apresentação do paciente à unidade militar prisional do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na cidade de Montes Claros/MG, para iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Asseveram que foi requerida a concessão da prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, em virtude da significativa distância entre a cidade em que o paciente reside e a unidade militar em que ele terá que cumprir pena, a fim de que ele pudesse ficar próximo de sua família e evitar excessivos gastos. Alegam que, apesar de o Ministério Público ter opinado favoravelmente, o juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a transferência do paciente para único local disponível para cumprimento de pena em regime aberto não constituiu situação mais gravosa, motivo pelo qual afirmou que não caberia a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, além de salientar que ele não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) para a concessão da prisão domiciliar. Ressaltam que somente duas unidades da Polícia Militar de Minas Gerais (1º BPM e 10º BPM) possuem estrutura para o cumprimento da pena em regime aberto e que o paciente não pode ser prejudicado pela ineficiência estatal. Destacam que o paciente foi transferido para cumprir sua pena em Montes Claros/MG, que fica a cerca de 359km de distância de Brasilândia de Minas/MG, que é a cidade em que ele reside. Ressaltam que, em razão da ineficiência do Estado em prover unidades prisionais suficientes para os jurisdicionados, está sendo imposto ao paciente o ônus de suportar a omissão estatal no cumprimento da pena, o que o onera excessivamente, tanto no aspecto financeiro como, inclusive, do convívio familiar, uma vez que está sendo obrigado a se mudar para cidade de mais de 300km de distância. Salientam que, no REsp n. 1710674/MG, que gerou o Tema Repetitivo n. 993, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese jurídica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que autoriza a concessão de regime domiciliar fora das hipóteses previstas no art. 117 da LEP. Asseveram, com base no referido Tema Repetitivo, que, diante da inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime aberto na localidade de domicílio do paciente, bem como da impossibilidade de aplicação das penas restritivas de direito na Justiça Militar, é cabível a concessão da prisão domiciliar, mesmo sem a observância do art. 117 da LEP. Por força de tais considerações, requerem que seja concedida a ordem para declarar-se a nulidade da decisão que vedou a concessão do sursis da pena ao paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a suspensão dos efeitos da decisão que obriga o paciente a cumprir pena no 10º BPM (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 11), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 14). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, oportunidade em que lhe foi negado o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 1 – JUNTADA4). A sentença condenatória foi integralmente mantida por esta Primeira Câmara quando do julgamento do recurso de apelação (Evento 1 – JUNTADA19 – fls. 33/41), tendo o acórdão transitado em julgado em 13/09/2023, para o Ministério Público, e em 26/09/2023, para a defesa (Evento 1 – JUNTADA19 – fls. 42). Os impetrantes, por meio do presente habeas corpus, pleiteiam a nulidade da decisão que vedou o deferimento do sursis da pena e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar. Quanto ao pedido de nulidade do indeferimento do sursis da pena, o habeas corpus não merece conhecimento. Como visto, a negativa de concessão do sursis da pena encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que a sua alteração apenas será possível pela via apropriada, qual seja, a revisão criminal. Com o intuito de salvaguardar a segurança jurídica, a desconstituição do trânsito em julgado da sentença deve ser realizada pelo órgão Pleno deste Tribunal, que possui competência para o julgamento da ação de revisão criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A propósito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a impossibilidade de se manejar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBLIDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. INVESTIGAÇÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. TEMAS SUSCITADOS APENAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, IMPRÓPRIO NA VIDA DO HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida na condenação em razão da sua gravidade, pois o agravante estava na posse de 09 tijolos de maconha, pesando 6,2kg. Precedentes. 5. Foi considerado, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente específico, ostentando uma condenação pela prática do mesmo crime. Precedentes. 6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 7. A ilegalidade da decretação da prisão preventiva de ofício, bem como a realização da investigação realizada por guardas municipais, que culminou com a prisão do agravante, em evidente usurpação de função da polícia judiciária foram suscitadas somente neste momento, em sede de agravo regimental. 8. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência deste Tribunal, é inadmissível a apreciação de teses suscitadas apenas quando da interposição do agravo regimental, mas ausentes da inicial da impetração. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 9. Além disso as referidas teses (decretação da prisão preventiva de ofício e realização da investigação por guardas municipais), não foram objeto de análise pela Corte estadual. 10. Quanto à alegada negativa de autoria, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 11. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 759.748/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (Destaca-se) Não bastasse, ainda que fosse possível a análise de eventual flagrante ilegalidade pela via do presente habeas corpus, tal exame não poderia ser realizado por esta Primeira Câmara, pois, conforme salientado, a sentença condenatória foi integralmente mantida por este órgão fracionário, o que o torna, consequentemente, autoridade coatora no que tange ao indeferimento do sursis da pena. Assim, nesse ponto, não conheço do presente habeas corpus, tanto pela pretensão indevida de utilizar-se a ação constitucional como sucedâneo de revisão criminal, quanto pela incompetência desta Primeira Câmara para apreciar a ação na qual figura como autoridade coatora. No que concerne ao pedido de concessão de prisão domiciliar, conheço do habeas corpus, em que pese manifestação da eminente procuradora de justiça em sentido contrário, uma vez que o pedido formulado guarda relação direta com a liberdade de locomoção do paciente. Observa-se que o juízo a quo indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado em favor do paciente, por considerar que ele não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) e que, no caso, não se aplicaria a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal (STF). Veja-se: [...] Inicialmente, afasto a incidência da Súmula Vinculante 56. O regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença foi o aberto, e é exatamente nesse regime que o 3º Sgt PM Nei Lima Pereira cumprirá a reprimenda, não havendo que se falar em regime prisional mais gravoso. A motivação principal alegada para a prisão domiciliar gira em torno do local do cumprimento pena. O sentenciado reside em Brasilândia de Minas/MG e o único estabelecimento prisional disponível, no âmbito da PMMG, para o cumprimento da reprimenda em regime aberto está localizado na cidade Montes Claros/MG. Segundo dispõe o art. 117, da LEP, somente se admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso dos autos, é possível perceber que o 3º Sgt PM Nei Lima Pereira não se enquadra em nenhuma das hipóteses prevista em Lei. Mesmo que se ponderasse a incidência do art. 318, inciso VI, do CPP, a Defesa não cuidou de comprovar que o sentenciado é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos, mesmo porque não parece ser, em razão da notícia de que ele é casado e não quer se afastar da família. [...] Se o sentenciado não atende os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, não há que se falar em fiscalização por tornozeleira eletrônica. Poder-se-ia até cogitar a prisão domiciliar por questão humanitária, mas tenho que não é caso. As condições pessoais favoráveis do sentenciado não induzem a concessão do beneficio pleiteado. Data venia, mas deixar de se envolver em atividade ilícita durante a instrução processual de uma ação penal, possuir um bom conceito dentro da Corporação e uma boa convivência social é o que geralmente se espera um policial militar. Não há nada de extraordinário a ser considerado. [...] De mais a mais, registro que o cumprimento de pena perto do seio familiar não é um direito subjetivo do sentenciado, a despeito do art. 226 da CR/88: [...] Como se sabe, cabe à Administração Militar, por meio da Corregedoria da PMMG, indicar o local de cumprimento da pena, e no caso dos autos a indicação ocorreu na cidade de Montes Claros/MG, simplesmente porque é o único local com vagas disponível para o cumprimento de pena em regime aberto. Mesmo que houvesse vaga disponível em local mais perto da residência do sentenciado (Brasilândia de Minas/MG), à Administração Militar remanesce um campo de discricionariedade que, via de regra, não pode ser invadida pelo Poder Judiciário. No mais, verifico que na data de hoje, a Corregedoria da PMMG comunicou a este Juízo que "foi publicado no BGPM-AR nº 677-DRH de 20/11/2023 a transferência do nº 126.137-9, 3º SGT PM NEI LIMA PEREIRA, para o 10ºBPM/11ªRPM, a fim de iniciar o cumprimento da pena em REGIME ABERTO" (evento 150). Destarte, com a transferência de lotação é possível perceber o cuidado da Administração Militar com situação do 3º Sgt PM Nei Lima Pereira, com o propósito de possibilitar o cumprimento da pena no regime compatível e a continuidade dos trabalhos no âmbito da PMMG. Por derradeiro, 01 (um) ano de reclusão não é um período exacerbadamente significante, e os familiares podem programar visitas, e o sentenciado eventualmente ser beneficiado com a saída temporária para lhes visitar. O que não se pode é perder de vista é que o cumprimento da pena é uma consequência legal dos atos ilícitos perpetrados pelo sentenciado, cujo devido processo legal foi rigorosamente observado dentro um Estado Democrático de Direito. Pelo exposto, indefiro a concessão da prisão domiciliar, devendo o 3º Sgt PM Nei Lima Pereira cumprir a reprimenda no regime aberto, nos termos das condições estabelecidas na audiência admonitória do dia 09 de novembro de 2023. (Evento 1 – JUNTADA5) De fato, verifica-se que a situação do paciente não encontra amparo naquelas descritas no art. 117 da LEP, uma vez que ele não possui mais de 70 (setenta) anos e não se encontra acometido por doença grave, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 como não é o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental. Ademais, não se aplica ao caso a Súmula Vinculante n. 56 do STF, que dispõe: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Isso porque, pelas informações apresentadas nos autos, constata-se que o paciente está cumprindo a sua pena em local destinado a condenados ao cumprimento de pena em regime aberto. Logo, se o paciente não se encontra submetido a regime prisional mais gravoso, incabível a aplicação do aludido enunciado sumular. Registre-se que o Tema Repetitivo n. 993 do STJ também não se aplica ao caso, pois, da mesma forma que a referida súmula vinculante, só tem incidência nos casos de inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena, o que não se verifica no caso em comento. Salienta-se, ainda, que o fato de o cumprimento de pena do paciente ter sido transferido para a comarca de Montes Claros/MG também não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Como se sabe, o cumprimento de pena em local próximo da família não constitui direito absoluto do apenado, ficando condicionado à existência de vaga para o cumprimento da pena em estabelecimento adequado na comarca em que residem os seus familiares, circunstância que não se constata no caso. Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ: PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMUNICAÇÃO DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DIREITO DO PACIENTE DE CUMPRIR PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE VAGAS NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício. II - Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, praticada falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, com fundamento na comunicação dessa infração ao juízo, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva. (precedentes). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - In casu, a deficiente instrução dos autos impede o exame mais detido acerca da alegada ilegalidade pela ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente, já que o impetrante olvidou-se de colacionar aos autos cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva. (precedentes). V - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (precedentes). Habeas corpus não conhecido. (HC n. 380.007/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 30/3/2017.) (Destaca-se) EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DIREITO DOS REEDUCANDOS DE CUMPRIREM PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Há jurisprudência dominante, deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o direito do apenado a cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz da execução indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Está autorizado, portanto, o julgamento monocrático da matéria, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea 'b', do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016 - Em vigor desde 18/3/2016). II - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (Precedentes). III - In casu, a eg. Corte estadual consignou que não existiria, no sul do Estado do Espírito Santo, estabelecimento penal apto a receber reeducandos que descontam a reprimenda no regime intermediário. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 75.591/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 10/2/2017.) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, observa-se que a comarca de Montes Claros/MG é o único local com vaga disponível para o cumprimento de pena em regime aberto em Minas Gerais, conforme informação da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 1 – JUNTADA19 – fl. 95), de modo que não há qualquer constrangimento ilegal na transferência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 paciente, pois essa medida foi necessária para que ele pudesse cumprir sua pena em estabelecimento com condições adequadas ao regime aberto. Diante do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego-lhe a ordem. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer parcialmente da presente ação e, no mérito, denegar a ordem pleiteada. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator